Tribunal: STF
Processo: ARE 1351256
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO PROFISSIONAL. ANUIDADES. PRESCRIÇÃO. APELAÇÃO IMPROVIDA.



    1. Apelação interposta pelo CONSELHO REGIONAL DE REPRESENTANTES COMERCIAIS NO ESTADO DE PERNAMBUCO em face de sentença que pronunciou a prescrição da cobrança das anuidades de 2011 a 2015, extinguindo o processo com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, II, do Código de Processo Civil.



    2. O cerne do presente recurso consiste na ocorrência ou não da prescrição das anuidades de 2011 a 2015.



    3. Tratando-se de crédito sujeito a lançamento de ofício, o termo inicial da prescrição é o dia subsequente ao término do prazo de pagamento da obrigação definitivamente constituída.



    4. No caso em tela, em relação à anuidade de 2015, mais recente, o vencimento se deu em abril de 2015 e o ajuizamento da ação ocorreu em 19/6/2020, de modo que restou prescrita a cobrança das referidas anuidades.



    5. O fato de o pagamento da anuidade poder ser efetuado até o dia 31 de março de cada ano, com desconto de 10% (dez por cento), ou em até 3 (três) parcelas, sem descontos, vencendo-se a primeira em 30 de abril, a segunda em 31 de agosto e a terceira em 31 de dezembro de cada ano, não faz com o que o termo inicial da prescrição seja após 31/12, uma vez que não sendo paga a primeira parcela, em 30 de abril, o débito é constituído.



    6. Apelação improvida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 5º, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que dispõe in verbis:



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/5/19; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/5/19 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/2/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente